Tribunal: TJDFT
Processo: 0741915-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MACONHA. CRACK. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVA SUFICIENTE, ROBUSTA E HARMÔNICA. DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. Impossível o acolhimento do pleito pela absolvição ou pela desclassificação da conduta imputada para o tipo penal de porte para uso próprio (artigo 28, da Lei 11.343/2006), quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzidas nos autos, que definiram que o apelante manteve em depósito e trouxe consigo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, porções de maconha e de crack. Não há vedação legal para que agentes policiais possam prestar testemunho como qualquer outra pessoa, de modo que, ao assim figurarem em juízo, igualmente assumem o compromisso de dizer a verdade, podendo ser criminalmente responsabilizados caso faltem com ela. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, é pacífico que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada, não detendo o agente direito adquirido a nenhum, ainda que lhe seja mais favorável. Cominada pena concreta em patamar inferior a 8 anos, mas caracterizada a reincidência e os maus antecedentes, corretamente fixado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corporal, à luz do artigo 33, § 1o, alínea “a”, § 2o, alínea “a”, § 3o e artigo 59, todos do Código Penal.